Tribunal: STF
Processo: RE 1229888
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DUAS JORNADAS DE TRABALHO DE VINTE HORAS SEMANAIS COM VENCIMENTOS REFERENTES A CADA JORNADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. ODONTÓLOGO. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DUAS JORNADAS DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS COM A PERCEPÇÃO DE DOIS VENCIMENTOS REFERENTES A CADA JORNADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INOCORRÊNCIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. LICEIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mudança de regime jurídico não gera direito adquirido. A jornada de trabalho da categoria funcional de odontólogo é de 40 (quarenta) horas semanais, tanto no regime celetista como no estatutário. 2. Inexiste direito adquirido a duas jornadas diárias de 20 (vinte) horas semanais com a percepção de dois vencimentos para os odontólogos. 3. Inocorre irredutibilidade de vencimentos, pois a percepção de duas remunerações não encontra respaldo legal. 4. Deve a administração pública rever e retificar os atos considerados ilegais. 5. A partir da ciência da exoneração do servidor de um dos vínculos mantidos com a Instituição nasce o seu dever de repor ao erário os valores posteriormente percebidos a esse título. Não basta o caráter alimentar da remuneração ou o pagamento pela administração para caracterizar a boa-fé ou vedar a repetição. 6. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, consoante o entendimento desta Turma, tendo em vista a complexidade da demanda e os demais parâmetros do art. 20 do CPC, uma vez que a fixação sobre o valor da causa não resulta em valor excessivo ou ínfimo” (fl. 63, e-doc. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º, aos incs. XV e XVI do art. 37 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta que “ingressou no serviço público em 1983, ocupando o cargo de Odontólogo na FUNAI, contratado para cumprir carga horária de 20 horas semanais. 
    No final do ano de 1987, por meio de um termo aditivo com a FUNAI, o Recorrente adquiriu outro vínculo com o ente público, passando a despender 40 horas semanais (dois vínculos distintos de 20 horas semanais) no exercício de suas funções como Odontólogo da referida Fundação. No ano de 1999, o servidor foi automaticamente redistribuído à FUNASA (decreto nº 3.156/99), permanecendo hígidos ambos os vínculos de 20 horas semanais cada e percebendo a respectiva remuneração de cada vínculo. 
    Nada obstante todo esse período em que o Recorrente laborou com 2 vínculos de emprego de jornada de 20 horas semanais, em março de 2010, a Divisão de Recursos Humanos da FUNASA encaminhou ao Recorrente a Carta nº 7/DIREH/SAPAG, informando que, com fulcro nas orientações previstas nos Despachos/SRH/MP de 01/09/2006; de 07/11/2008 e Despacho COLEP/MS de 24/07/2009, o servidor, supostamente possuidor de dois vínculos de 40 horas, teria o vínculo mais recente desativado, com a consequente redução de sua remuneração a partir do mês de abril de 2010. 
    Oportunizado o contraditório ao Recorrente, em 07 de outubro de 2010 foi encaminhada ao servidor uma notificação, oportunizando-lhe que optasse por qual dos vínculos gostaria de manter ativo, se o mais recente ou o mais antigo, no que optou, embora contrariado, por permanecer com o vínculo mais antigo. 
    Na sequência, com a edição da Portaria nº 1290, de 16 de novembro de 2010, o Recorrente foi efetivamente exonerado do vínculo mais recente, resultando na redução drástica de seus vencimentos, ensejando, ainda, a reposição ao erário dos valores do mês de novembro de 2010 e de 5 dias do mês de outubro, medida esta que não pode persistir” (fl. 141, e-doc. 2).
    Argumenta que “em nenhum momento foi oportunizado ao Recorrente permanecer com os dois vínculos, uma vez que neste caso não há acumulação ilegal de cargos públicos a teor do art. 37, XVI, da CF. Ora, o Recorrente entende que era dever do ente público oportunizar-lhe a situação mais vantajosa, até porque contribuiu para o regime da previdência desde o ano de 1987 no vínculo mais recente. Assim, a Administração Pública não pode simplesmente ignorar esse fato e exonerar o servidor do vínculo mais recente. Quanto a este ponto específico o v. acórdão recorrido simplesmente consignou ser inviável a cumulação dos dois vínculos funcionais, mas não se ateve ao fato de que recentemente esta Corte Superior, a fim de evitar decisões discrepantes entre os Tribunais Regionais Federais, entendeu que não basta a administração cotejar o somatório das horas dos vínculos do servidor público, mas sim deve-se fazer uma análise no caso específico, verificando se há ou não compatibilidade de horário” (fl. 155, e-doc. 2).
    Assinala que, “diante do estabelecimento de uma situação jurídica do decorrer de longos anos, agasalhado pelo manto da segurança jurídica e pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos, impõe-se a reforma do v. acórdão, para o fim de manter os vencimentos do Recorrente no mesmo valor percebido antes do encerramento de seu segundo vínculo com a Administração Pública” (fl. 158, e-doc. 2).
    Ressalta que, “ainda que superadas as questões suscitadas que dizem respeito à flagrante ilegalidade da conduta do Poder Público, o que por ora não acredita, o v. acórdão deve ser reformado, pois o servidor Recorrente recebeu de boa-fé os valores nos meses de dezembro de 2010 e 5 dias do mês de outubro de 2010” (fl. 158, e-doc. 2).
    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, alínea “a”, da CF, a fim de que seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido, uma vez que violou o art. 93, IX, da CF, de modo que seja proferida nova decisão pelo Tribunal a quo, manifestando-se expressamente a respeito das omissões e obscuridades levantadas. 
    Em não sendo este o entendimento, requer-se seja reformado o v. acórdão, para o fim de declarar plenamente nula a Portaria nº 1.290, de 16 de novembro de 2010, e seus desdobramentos e demais atos, ante a patente inobservância dos preceitos legais invocados, além de considerar-se o recebimento dos valores de boa-fé pelo Recorrente, determinando-se a desnecessidade de reposição ao erário das parcelas recebidas nos meses de outubro e novembro de 2010. 
    Alternativamente, requer-se seja reformado o v. acórdão, para fins de anular a Portaria nº 1.290, de 16 de novembro de 2010, a fim de oportunizar ao Recorrente a possibilidade de permanecer nos dois vínculos funcionais, tudo de acordo com o art. 37, XVI, da CF. 
    Com o provimento do recurso, requer-se a condenação da Recorrida à restituição dos valores que foram indevidamente suprimidos do Recorrente em razão da exoneração do segundo vínculo, parcelas vencidas e vincendas, tudo acrescido de juros e correção monetária, assim como a inversão do ônus sucumbencial, condenando a Recorrida ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios” (fl. 162, e-doc. 2).
    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento do recurso:
    “PROCESUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NÃO DEMONSTRADA. MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INOCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou não existir direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”(DJe 20.3.2009).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 245.154-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. 2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 576.397-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.11.2012).
    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, XVI, c, DA CF. PARECER GQ-145/98 da AGU. REEXAME DE FATOS E PROVAS, SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.142.691-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Cumulação de cargos da área da saúde. Incompatibilidade de horários declarada pelo acórdão recorrido. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão monocrática. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.183.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora